Tribunal: TJDFT
Processo: 0709241-96.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
REMESSA OFICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. DEVER DO PODER PÚBLICO. DIREITO DO ADMINISTRADO.
A Lei no 9.784/1992, aplicável no âmbito local por força da Lei Distrital no 2.834/2001, impõe ao Poder Público o dever de proferir decisão em processos administrativos no prazo de até trinta dias, prorrogável por igual período de forma motivada.
Com razão a pretensão acerca da razoável duração do processo administrativo sob pena de prejuízo ao administrado.